Tribunal: TJES
Processo: 0038723-95.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038723-95.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELCIDES ANTONIO GIACOMIN e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS SUCESSIVOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. EXCLUSÃO DE SÓCIO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Na cumulação subsidiária, hipótese dos autos, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por ambas as partes, na proporção do sucumbimento de cada um.
2. O não acolhimento dos pedidos de declaração de nulidade da CDA em razão da ausência de intimação do procurador constituído e da cessão de cotas, de declaração de prescrição do crédito tributário, de redução do valor global de juros de mora e de reconhecimento da decadência, não pode ser considerado sumbência mínima. 3.
A jurisprudência tem entendido que nos casos de exclusão de um dos sócios da CDA ou do polo passivo da Execução Fiscal, sem que haja discussão acerca do valor cobrado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. 4. Considerando o nível de complexidade da matéria (exclusão de sócio da CDA), bem como levando em conta que o escritório dos ilustres advogados do Autor se situa no local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo (ação ajuizada em 09/12/2015 e sentença prolatada em 13/05/2022), o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para o trabalho, fixo os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta arbitramento e com juros de mora a partir da data do trânsito em julgado da sentença (art. 85, § 16, do CPC).
5. Recurso do Autor desprovido. Recurso do Estado/Requerido provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado e negar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038723-95.2015.8.08.0024

APELANTE/APELADA
: CARLA GUSMAN ZOUAIN

APELADO/APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 285-289v) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória, para determinar a exclusão do nome do Autor da CDA n.º 05187/2012, reconhecendo a ocorrência de sucumbência recíproca na proporção de 70% (setenta por cento) para o Requerente e 30% (trinta por cento) para o Estado/Requerido.

Do recurso de Carla Gusman Zouain

CARLA GUSMAN ZOUAIN apelou da sentença alegando que a distribuição dos ônus sucumbenciais não considerou que a pretensão do Autor foi totalmente procedente, já que os demais pedidos foram formulados apenas de forma sucessiva.

No caso de cumulação de pedidos, o juiz pode acolher alguns e rejeitar outros, hipótese em que haverá sucumbência em relação àqueles que não foram atendidos.

Na cumulação subsidiária, hipótese dos autos, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por ambas as partes, na proporção do sucumbimento de cada um. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DE UM DOS PEDIDOS SUCESSIVOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISSENSO JURISPRIDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO TÓPICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Não se pode conhecer da apontada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso se cinge a alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte. III - No caso,
verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a improcedência de um dos pedidos cumulados sucessivamente caracteriza a sucumbência recíproca. Inversamente ocorre com os pedidos alternativos, uma vez que o acolhimento de qualquer das providências requeridas enseja sucumbência integral. [
...] (STJ, AgInt no REsp n. 1.969.720/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 2.
Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.
Precedentes. 3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.746.210/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019).

Prosseguindo, a Apelante requer seja reconhecido que sucumbiu de parcela mínima do pedido.

Acerca da sucumbência mínima a doutrina ressalta que:

3. Sucumbência mínima.
O parágrafo único do art. 86 estabelece que, no caso de sucumbência parcial, quando a derrogada de uma das partes for “mínima”, a outra responderá por inteiro pelas despesas processuais e honorários advocatícios. Pode ser considerada como “parte mínima do pedido” a derrota inferior a 10% (dez por cento) na verificação total da pretensão do autor (
in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 359).

No caso dos autos, o não acolhimento dos pedidos de declaração de nulidade da CDA em razão da ausência de intimação do procurador constituído e da cessão de cotas, de declaração de prescrição do crédito tributário, de redução do valor global de juros de mora e de reconhecimento da decadência, não pode ser considerado suumbência mínima.

Desse modo, as razões do presente recurso não merecem prosperar.

Do recurso do Estado do Espírito Santo

O Estado/Apelante recorreu da sentença alegando que os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 c/c art. 8º, ambos do CPC.

A sentença recorrida excluiu o nome do sócio Nelcides Antônio Giacomin da Certidão de Dívida Ativa e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual 10% na primeira faixa e 8% na segunda faixa, ambas previstas no art. 85, do CPC.

Ocorre que a jurisprudência tem entendido que nos casos de exclusão de um dos sócios da CDA ou do polo passivo da Execução Fiscal, sem que haja discussão acerca do valor cobrado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

Assim, seguindo a linha de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos casos em que a ação for acolhida apenas para reconhecer a ilegitimidade de sócio, quanto a este, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do § 8º, do art. 85/CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Este, inclusive, é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme ementa a seguir transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER ILEGALIDADE DO REDIRECIONAMENTO SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 § 8º DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a ex clusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais (AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023. 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.927.627/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Este egrégio Tribunal tem se manifestado no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
. VALOR DA CAUSA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ARTIGO 85, §8º-A DO CPC/2015. ARTIGO 90 §4º DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. O valor da causa da ação anulatória deve considerar o montante da dívida originária, embora o acolhimento do pedido de exclusão de sócio da CDA não represente obtenção de proveito econômico. 2.
A regra de equidade prevista no §8º do art.85 do CPC deve ser aplicada em caso de reconhecimento de ilegitimidade ad causam de um dos sócios, extinguindo-o da relação jurídica tributária.
3. Na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, deve ser observada a Tabela da OAB com a finalidade de remunerar o causídico em valor mínimo e referente à prestação do serviço. 4. Honorários advocatícios alterados conforme parâmetros contidos no §8º-A do art. 85 do CPC. Valor da causa alterado, considerando o montante do débito. 5. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5012322-27.2022.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DE SÓCIO – SUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA ORIGEM – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CRITÉRIO EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMATIVA DO PROVEITO ECONÔMICO – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O CPC/15 estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios ao estabelecer o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Ainda, o §8º do artigo 85 do mesmo diploma dispõe que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. 2. No caso em tela ocorreu a mera exclusão do sócio da pessoa jurídica executada na origem, subsistindo, em relação à empresa e aos demais sócios, o crédito tributário em sua integralidade, o que implica na continuidade da execução fiscal. Em tais situações, a jurisprudência do C. STJ vem entendendo que “quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional (AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 3. Na exceção de pré-executividade oposta em primeiro grau de jurisdição, somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva da sócia), de modo que o direito de crédito remanesce e sequer foi discutido. Por conseguinte, na linha da jurisprudência do C. STJ, como a dívida não foi extinta e tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da correspondência à integralidade do valor exequendo e, igualmente, não se pode utilizá-lo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. 4. Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do processo executivo fiscal, a jurisprudência pátria orienta a fixação dos honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, §8º do CPC/15, por equidade. Honorários majorados para R$ 2.000,00. 5. Recurso parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006870-11.2022.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 27/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de Exceção de Pré-Executividade, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal sem a impugnação do crédito cobrado torna inestimável o proveito econômico obtido. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade”(AgInt no REsp n. 2.069.459, Ministro Herman Benjamin, DJe de 12/12/2023.) , sendo inaplicável, portanto, o Tema 1076 do STJ. 2. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002747-33.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Data: 28/04/2024).

A controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 – fixação de honorários por apreciação equitativa – aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

A questão aqui diz respeito à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que o pedido for acolhido tão-somente para excluir sócio da CDA, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

Neste passo, considerando o nível de complexidade da matéria (exclusão de sócio da CDA), bem como levando em conta que o escritório dos ilustres advogados do Autor se situa no local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo (ação ajuizada em 09/12/2015 e sentença prolatada em 13/05/2022), o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para o trabalho, fixo os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta arbitramento e com juros de mora a partir da data do trânsito em julgado da sentença (art. 85, § 16, do CPC).

Desse modo, as razões recursais são suficientes para justificar a reforma da decisão no que tange aos honorários advocatícios fixados em razão da exclusão do sócio da CDA.

DO EXPOSTO
, (1) nego provimento ao recurso interposto por Carla Gusman Zouain e (2) dou provimento ao recurso interposto pelo Estado/Requerido para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta arbitramento e com juros de mora a partir da data do trânsito em julgado da sentença (art. 85, § 16, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso interposto por Nelcides Antonio Giacomin e dou provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.